Tribunal: TJPA
Processo: 0800179-95.2018.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800179-95.2018.8.14.0003

APELANTE: CARLOS BIBIANO BATISTA

APELADO: JOSENIL PACHECO VINHOTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800179-95.2018.8.14.0003

APELANTE:
CARLOS BIBIANO BATISTA

APELADO:
JOSENIL PACHECO VINHOTE

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – MÉRITO – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO PELO APELANTE – ÔNUS DE PROVA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Provas constantes nos autos que não foram capazes de corroborar com a alegada posse do recorrente. Ausência de demonstração de que este detinha a posse anterior a alegada turbação.

2.

Requisitos para legitimar a manutenção de posse não comprovados.

3.

Recurso Conhecido e Desprovido. É como voto.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em conhecer da
APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800179-95.2018.8.14.0003

APELANTE:
CARLOS BIBIANO BATISTA

APELADO:
JOSENIL PACHECO VINHOTE

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
CARLOS BIBIANO BATISTA
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse com Pedido Liminar ajuizada por si em face
JOSENIL PACHECO VINHOTE
, ora apelado, julgou improcedentes os pedidos autorais

Consta das razões deduzidas na inicial que o requerente teria sido turbado em sua posse, por meio ilegal e criminoso atribuído a pessoa do requerido, salientando que vinha exercendo a posse de forma mansa, pacífica e produtiva, de modo que solicitou que o invasor desocupasse a área de forma voluntária, não obtendo êxito,
razão por que ingressou com a presente demanda.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 11956760) que julgou improcedente o pedido contido na inicial, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, CARLOS BIBIANO BATISTA
apresentou recurso de apelação (ID 11956763).

Aduz que teria restado comprovado a posse da área mencionada na exordial, há mais de 25 (vinte e cinco) anos, salientando que acostou aos autos documentos aptos a comprovar as suas arguições, assim como em relação a data da turbação e continuidade da posse, que teriam sido desconsiderados pelo juízo de origem.

Ressalta que consta dos autos declaração da comodatária, onde comprovaria que reside na área desde maio de 2017, asseverando que a mesma teria presenciado a turbação realizada pelo Recorrido em 20 de agosto do ano de 2017, razão pela qual, se dispôs a prestar a declaração constante dos autos, pugnando pelo provimento do recurso e consequente reforma da sentença.

Em contrarrazões (ID 11956773), o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito
.

A Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 12290054).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora apelante que a sentença atacada merece reforma, sob a alegação de que, restou comprovado nos autos que detinha a posse da área invadida pelo apelado, além da turbação cometida pelo recorrido.

A respeito da reintegração de posse, dispõe o

CPC
:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Relativamente à norma referida, leciona Nelson Nery Junior:

“
Posse
.

As possessórias se caracterizam pelo pedido de posse com fundamento no fato jurídico posse. O que determina o caráter possessório de uma ação não é só o pedido, como à primeira vista poderia parecer, mas sim a causa petendi e os fundamentos do pedido do autor. ”

“
Início
do prazo de ano e dia.

O prazo se inicia com a efetiva turbação ou o efetivo esbulho praticado contra a posse. O prazo começa a correr a partir da ciência da ocorrência da turbação ou do esbulho, se o ato de violação de posse for clandestino. (...)”

Ressalta-se para tanto que, em ações possessórias, não se discute a propriedade ou domínio, mas, sim, a sua exteriorização, circunstância eminentemente fática por sua natureza, cuja construção ocorre no passar do tempo e na dinâmica cotidiana da vida. Essa realidade nem sempre resta devidamente documentada, devendo-se assim dar maior valor ao acervo probatório, a exemplo da prova testemunhal, a fim de buscar os elementos que, eventualmente, podem alcançar a verdade real, conforme o contexto das alegações do demandante e as demais provas existentes.

In casu
, verifica-se da exordial que o recorrente acostou aos autos documentos relativos à propriedade, bem assim contrato de comodato, firmado inicialmente com o Sr. Rosinaldo Sarmento Lopes e em momento posterior com a Sra. Maria Barreto dos Santos.

Por outro lado, o recorrido acostou em sede de contrarrazões contratos de comodato, inicialmente firmado por si e por quem alega ser a proprietária a Sra. Mirna Cilene, de março de 2021 a março de 2022 (ID 11956774), e de março de 2022 a março de 2023 entre a Sra. Mirna e um terceiro estranho a lide, o Sr. Rafael Lucas (ID 11956775), o que gera, no mínimo, dúvida acerca da exata delimitação da área, ou ainda acerca de quem, de fato, detinha a posse.

Ressalta-se que incumbe a quem o alega o ônus de prová-lo, nos termos do art. 373, I do CPC, de sorte que, no presente caso, o recorrente atravessou petição informando não mais possuir interesse na produção de novas provas, requerendo o julgamento antecipado da lide (ID 11956758).

É o entendimento:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DA POSSE NÃO SATISFEITOS. AUSENCIA DE PROVA EVIDENTE DE ESBULHO. DISCUSSÃO SOBRE O DOMÍNIO. INADMISSIBILIDADE NO JUÍZO POSSESSÓRIO.
ONUS DA PROVA - AUTOR. Para se obter êxito na ação possessória mister se faz que o autor comprove inequivocamente os requisitos estampados no artigo 927, da lei processual civil, quais sejam: sua posse, o esbulho praticado pelo réu e a perda da posse em decorrência desse esbulho
Em ação de reintegração de posse deve o autor provar a ocorrência dos requisitos do art. 927 do CPC, não devendo ser confundida a posse com o domínio ou propriedade, não interessando a análise desta. Tal ação tem como fundamento, exclusivamente a posse, não sendo relevantes motivações pertinentes ao direito petitório."(TJMG. Apelação Cível nº 1.0145.08.436796-3/001 (1), 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 22/11/2011, p. 05/12/2011).

Assim irrepreensíveis me afiguram os elementos utilizados pelo magistrado a quo para julgar improcedente a demanda, merecendo, pois, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 09/05/2023